Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-56.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800525-56.2018.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE E QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID 5486500 – fls. 1/14) que, nos autos da Ação Civil Pública Prevendo Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Moisés de Assunção da Silva, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 5486480 – fls. 1/13), que a Sra. Josiane Silva de Moraes, comunicou ao Ministério Público que seu filho, Moisés Assunção da Silva é portador de Hipotireoidismo Congênito (doença genética de caráter permanente), precisando fazer uso contínuo de PURAN T4 – Levotiroxina 250 mcg (para controle hormonal) e MAXXI D3 (vitamina), em falta nos estabelecimentos de saúde onde buscou. Em se tratando de pessoa hipossuficiente financeiramente, solicitou que o Estado do Pará e/ou o Município de Ananindeua lhe forneçam, para uso contínuo, os medicamentos em referência. O Ministério Público buscou informações junto à Secretaria de Saúde de Monte Alegre, tendo sido informado que os fármacos solicitados não fazem parte da farmácia básica municipal. Sendo assim, e considerando que o paciente não tem como arcar com os custos do tratamento, ingressou com a presente ACP, postulando a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência do pedido formulado na exordial.

Deferida a antecipação da tutela (ID 5486482 – fls. 1/6), o Juízo de piso determinou
que os requeridos providenciem, em 24 horas, a disponibilização dos medicamentos, sob pena de, em caso de descumprimento, arbitramento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Município de Monte Alegre apresentou contestação em ID

5486484 – fls. 1/14, informando que,
de acordo a Secretaria de Saúde do Município, o medicamento foi entregue à responsável pelo paciente ora representado. Faz considerações acerca do programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD e

sobre a responsabilidade solidária entre Estado e Município.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contestação, alegando, preliminarmente, 1) a perda do objeto da ação em razão de que, segundo informa o Município de Monte Alegre, os itens pleiteados foram entregues. No mérito, tece considerações sobre a política de fornecimento da Levotiroxina 25 mcg, classificado como componente básico da assistência farmacêutica, portanto de gestão atribuída às Secretarias Municipais de Saúde. Assevera a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. Argumenta sobre o princípio da reserva do possível, sobre limites orçamentários e sobre a violação de princípios constitucionais.

Em réplica (ID 5486497 – fls. 1/4), o Ministério Público informa o que a representante do menor recebeu os medicamentos pleiteador e reafirma a necessidade de a ação ser julgada totalmente procedente, sendo confirmada a decisão que antecipou a tutela, tornando-a definitiva.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 5486500 – fls. 1/4), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Por fim, há de se ressaltar que o acolhimento da pretensão liminar deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado ou de violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar qualquer prejuízo para aqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

Por certo, caso algum outro paciente necessite do mesmo tratamento, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE tem o dever constitucional de fornecê-lo, independentemente do ingresso no Judiciário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, adotassem as providências necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, para que providenciem o fornecimento dos medicamentos Puran T4 – Levotiroxina 25 mcg e Maxxi D3 (vitamina), ao paciente M. A. DA S.

Sem custas e honorários.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão, repetindo os argumentos trazidos em sede de contestação e postulando o provimento do recurso, a reforma total da sentença com o consequente afastamento da obrigação judicial (ID 5486503 – fls. 1/30).

Contrarrazões apresentadas em ID 5486509 – fls. 1/10, pugnam pelo não provimento do recurso.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 570190 – fls. 1/9, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos Ação Civil Pública com Prevendo Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre forneçam ao requerente Moisés de Assunção da Silva, para uso contínuo, os medicamentos Puran T4 – Levotiroxina 25 mcg e Maxxi D3, eis que diagnosticado com Hipotireoidismo Congênito – doença genética de caráter permanente.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Não se pode olvidar que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresente problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 4º ”É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...), 7º “A criança e o adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, (...)” e, mais especificamente, 11 “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”.

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o tratamento, as fraldas e o

equipamento de locomoção pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Moisés Assunção da Silva.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento confirmando a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022